Tribunal: TCU
Processo: 034.830/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2650/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 217 e 143, V, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres prévios, em autorizar Walber Coelho de Almeida Rodrigues a realizar o parcelamento da multa que lhe foi aplicada pelo TCU, por meio do subitem 9.5 do Acórdão 1103/2020-TCU-Plenário , em até 36 (trinta e seis) parcelas, sem prejuízo das orientações apresentadas no item 1.8. desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 034.830/2015-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsáveis: Clayson Amaral Rodrigues (XXX.687.513-XX); D R C Comercio Ltda - Epp (04.651.057/0001-01); Donaldo Gie Nogueira Eireli (02.470.780/0001-69); Luciano Ferreira de Sousa (XXX.947.803-XX); Marcio de Souza Sa (XXX.938.583-XX); R. O. Carvalho do Nascimento (05.577.401/0001-22); Teresinha de Jesus Cardoso Alves (XXX.078.053-XX); Walber Coelho de Almeida Rodrigues (XXX.306.183-XX). 1.2. Interessados: Droga Rocha Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp (05.348.580/0001-26); Identidade Reservada (XXX.999.999-XX); Medica Hospitalar Comercio e Representações Ltda - Epp (05.750.248/0001-93); Remoel Equipamentos Medicos e Odontologicos Eireli (00.941.725/0001-84); Up Med do Brasil Ltda (06.256.576/0001-09). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Batalha - PI; Prefeitura Municipal de Timon - MA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Marcos André Lima Ramos (3839/OAB-PI) e Erico Malta Pacheco (3906/OAB-PI); Manuelle Maria do Monte Raulino (9798/OAB-PI), Maria Eduarda de Oliveira Rocha (12.150/OAB-PI); Leandro Cardoso Lages (2753/OAB-PI) e Walber Coelho de Almeida Rodrigues (5457/OAB-PI); Everardo Oliveira Nunes de Barros (2.789/OAB-PI) e Daniel da Costa Araujo (7128/09/OAB-PI); Letícia Maria Ruy Ferreira (18361/OAB-DF), Paulo de Oliveira Masullo (41.738/OAB-DF); Fernando Antonio Andrade de Araujo Filho (11323/OAB-PI); Marlos dos Santos Silva (6158/OAB-PI); Vitor Tabatinga do Rego Lopes (6989/OAB-PI); Adriano Moura de Carvalho (4.503/OAB-PI), Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI); Uanderson Ferreira da Silva (5.456/OAB-PI) e Marlio da Rocha Luz Moura (4.505/OAB-PI). 1.8. Orientações: 1.8.1. Informar a Walber Coelho de Almeida Rodrigues de que: 1.8.1.1 a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 1.8.1.2. Não há incidência de juros sobre as multas aplicadas pelo TCU, uma vez que, o débito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal, quando pago após o seu vencimento, será atualizado monetariamente desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 269 do Regimento Interno/TCU; 1.8.1.3. As Guias de Recolhimento da União (GRU), para recolhimento das parcelas da multa, podem ser retiradas no portal do TCU, desde que tenha acesso, de forma autorizada, aos serviços disponibilizados pelo Portal TCU, ou, ainda, se preferir, poderá solicitar, mensalmente, ao seguinte correio eletrônico (parcelamento@tcu.gov.br), enquanto perdurar o parcelamento.